Tribunal: TJPA
Processo: 0811895-39.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811895-39.2021.8.14.0028

APELANTE: GILDETE SOARES DE SOUSA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, GILDETE SOARES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. AMBOS À UNANIMIDADE.

1.

Ausência de comprovação da contratação
. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável. A ausência de juntada aos autos de cópia do contrato ou de qualquer documento que ateste a relação jurídica entre as partes, notadamente a autorização expressa para consignação em folha de pagamento, conduz à declaração de inexistência do negócio jurídico.

2.

Repetição de indébito
. A cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva, mormente quando praticada por instituição financeira que, mesmo diante da fragilidade da situação financeira de seus clientes, aufere vantagem indevida em detrimento de valores de natureza alimentar. Caracterizada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com juros moratórios a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

3.

Dano moral configurado
. A falha na prestação de serviços bancários, consubstanciada na cobrança indevida em decorrência de fraude, extrapola o mero dissabor cotidiano e acarreta angústia e aflição, passíveis de indenização por danos morais.

4.

Quantum indenizatório. Razoabilidade
. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em montante que se mostre suficiente para compensar o dano sofrido, sem configurar enriquecimento sem causa da vítima, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na hipótese, considerando as particularidades do caso concreto, a condição da parte autora e o caráter pedagógico da medida, mostra-se adequado o valor fixado na origem (R$ 1.000,00), não merecendo reparos.

5.

Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Ambos à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do autor, bem como em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do réu, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes
da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por GILDETE SOARES DE SOUSA contra BANCO BRADESCO S.A

Na exordial, o Autor narra que recebe benefício previdenciário junto ao INSS e que descobriu empréstimo, na modalidade de reserva de margem para cartão de crédito, obtido fraudulosamente em seu nome, já tendo sido debitado em sua conta a totalidade de R$ 481,25 (quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Ele assevera que não contratou o serviço, do qual já houve descontos de parcelas, o que vem lhe causando prejuízos. Por isso, requer o cancelamento do negócio jurídico com a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor debitado indevidamente em seus proventos.

Foi apresentada contestação pelo Banco Requerido (ID 19865167).

Posteriormente, o juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos (ID 14706866):

Ausente, portanto, o próprio instrumento contratual, tenho que as partes efetivamente não entabularam qualquer contrato apto no mundo jurídico. Não tendo sequer trazido para o seio dos autos qualquer instrumento apto a comprovar a consumação do negócio de forma a revestir-lhe de liceidade, não pode o réu eximir-se de qualquer culpa e responsabilidade quanto ao ocorrido.

Não apenas isso, mas não há nada nos autos que indique o envio e recebimento do cartão de crédito pela parte autora, ou as possíveis faturas geradas pelo uso dos limites disponíveis no cartão.

[...]

3 DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorais e extingo o processo com resolução do mérito, para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade/inexistência dos contratos de reserva de margem consignável – RMC n.º 20170332913189310000 e n.º 20160332913181139000, vinculado ao benefício previdenciário de titularidade do(a) autor(a) e, em consequência, interromper eventuais cobranças atreladas a eles, consolidando-se assim, a tutela antecipada requerida, caso tenha sido deferida anteriormente.

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A, a pagar à(o) autor(a), a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – averbação do primeiro contrato (Súmula 54 do STJ).

Pela sucumbência recíproca, condeno as partes em custas processuais e honorários advocatícios, estes no montante de 20% sobre o valor da condenação, a ser suportado na mesma proporção entre as partes, na forma do art. 86 do CPC, entretanto, suspendo a cobrança em relação a parte autora, pelo prazo de cinco anos, uma vez que o promovente é beneficiário da assistência gratuita aos necessitados, o que faço com esteio no art. 98, § 3º, do CPC.

Insurgindo-se, ambas as partes ingressaram com apelação.

Em seu recurso (ID 19865179), o Banco alega a inexistência de defeito na prestação do serviço e que a relação contratual é legítima, pois a parte autora utilizou o serviço referente ao cartão de crédito consignado – RMC.

Assim, defende que “não há que se falar em ato ilícito cometido pela instituição bancária, restituição em dobro ante a ausência de comprovação de má-fé vez que o cartão já se encontra cancelado bem como indenização por danos morais que sequer foram devidamente comprados”.

Por fim, o Banco Apelante requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada totalmente improcedente ou, subsidiariamente, pleiteia a redução da condenação em danos morais.

Por sua vez, o Autor também apelou da sentença, pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a majoração tanto dos danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) quanto dos honorários advocatícios para 20%.

Sem contrarrazões pelas partes (ID 19865187).

Coube-me o feito por distribuição.

A D. Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito recursal (ID 19980882).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de agosto de 2024

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos
os pressupostos recursais,
passo à análise conjunta dos temas trazidos pelas partes, julgando os apelos
.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1. Inexistência do contrato de empréstimo:

O propósito recursal é verificar a existência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a exigibilidade dos débitos gerados pelo contrato aqui discutido.

Embora o Banco Bradesco defenda resumidamente, em seu apelo, não ter havido defeito na prestação de seus serviços, estou convencido de que as razões recursais não merecem acolhimento.

Isso porque a relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira.

Compulsando os autos, verifico que não foram anexados pelo Banco Apelante a cópia do contrato de cartão de crédito consignado ora debatido, ou seja, deixou o Recorrente de apresentar qualquer termo de adesão ou outro título autorizando s
aque mediante a utilização de cartão de crédito - RMC.

Ademais, reitero os seguintes fundamentos do magistrado de origem “[...] não há nada nos autos que indique o envio e recebimento do cartão de crédito pela parte autora, ou as possíveis faturas geradas pelo uso dos limites disponíveis no cartão”.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem se posicionado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO RMC. AUTORIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VENDA CASADA. CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. -
Inexistindo autorização expressa para a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, conforme estabelece o artigo 3º, III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, configura ato ilícito - Caracteriza-se o dever de indenizar por dano moral o injusto desconto diretamente no benefício previdenciário, que tem natureza alimentar, não podendo ser considerado como um simples aborrecimento -
Em casos de ato ilícito, a indenização por dano moral deve ser fixada com a devida prudência, em valor que se mostre capaz de compensar a vítima pelo desgaste e sofrimento ocasionados pelo ofensor – [...]

(TJ-MG - AC: 10000200680668002 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente. Insurgência das partes.
Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Não comprovação da contratação, nos termos da Instrução Normativa nº 28 do INSS.
Precedentes deste E. Tribunal. Incorreta atribuição dos ônus sucumbenciais. Sentença reformada. Recurso da autora provido em parte para reconhecer a sucumbência da requerida, desprovido o recurso da demandada.

(TJ-SP - AC: 10266115620208260071 SP 1026611-56.2020.8.26.0071, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 26/04/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

Portanto, a falta de apresentação nos autos do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) evidencia a inexistência da relação negocial e, consequentemente, leva-me a crer na ocorrência de fraude, assim como na necessidade de ressarcimento da quantia debitada indevidamente na conta do autor.

Por fim, quanto à fraude relativa a serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento sumulado:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Diante do exposto, estou convencido de que a sentença vergastada se encontra em harmonia com a jurisprudência pátria, razão pela qual deve ser mantida nesse capítulo.

2.2. Danos materiais. Repetição de indébito:

No que diz respeito aos danos materiais, vejo que a sentença apenas determinou a interrupção de eventuais cobranças atreladas aos contratos em questão.

Em vista disso, o Autor apelou pleiteando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e o Banco Bradesco, por sua vez, se insurge contra qualquer condenação nesse sentido.

Decido, então, acolher as razões da parte autora para modificar a sentença tão somente nesse ponto. Passo a explicar.

A instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade da contratação e confirmou que foi realizado saque com o cartão de crédito RMC ora debatido (ID 19865168, Pág 2 e 19865179, Pág 5). Logo, inexistindo contratação e prova de uso do referido cartão pelo autor, é de rigor a restituição dos valores descontados/consignados no benefício previdenciário dele, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira.

Vale ressaltar que a cobrança indevida realizada pelo Banco revela, no caso concreto, conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que ele não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços.

Esse é o entendimento pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, contudo que sofreu modulação no seguinte sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS. DESNECESSIDADE. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA ANTERIOR A 30/03/2021 E RELATIVA A CONTRATO PRIVADO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em virtude da impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, é devido o conhecimento do agravo em recurso especial.

2. No caso dos autos, é prescindível o reexame fático-probatório, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ, pois todas as circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso especial foram delineadas no acórdão recorrido.

3
. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

4.Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado (contratos bancários) foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, não foi aplicada a tese naquele fixada, sendo confirmada a devolução simples dos valores cobrados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.777.647/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

Portanto, o entendimento do STJ relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após
30.03.2021
. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Passo, então, à análise da má-fé.

In casu
, como a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade da contratação, entendo intencional a conduta do Bradesco em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da parte autora, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por conseguinte, decido reformar a sentença para tão somente acrescentar a condenação do réu ao ressarcimento em dobro da quantia debitada indevidamente com juros moratórios a contar a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

2.3. Danos morais:

O juízo
a quo
condenou o Banco Bradesco a pagar indenização por dano moral equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais) sob o seguinte fundamento: “considerando tratar-se a parte autora de litigante habitual (em pesquisa ao sistema PJE pelo CPF da Requerente, foram encontradas 08 ações contra instituições financeiras), de maneira que é possível concluir que estar em juízo não lhe causa sofrimento desmedido e devendo tal fato refletir na indenização estipulada”.

Em seus respectivos recursos, a instituição bancária argui não haver provas de violação à honra do Recorrido e pede a exclusão da condenação, enquanto o Autor busca a majoração do
quantum
indenizatório.

Passo a decidir.

É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor, pois a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados.

O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento. No caso em tela, o autor é idoso, aposentado e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Apelante que não se cercou dos devidos cuidados para impedir possíveis fraudes.

Cito ainda o posicionamento exarado, em recurso análogo sob minha relatoria, e apreciado no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(6876634, Rel. Des. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27)

Seguindo esse raciocínio, entendo que os danos morais restam configurados na presente hipótese de fraude bancária e que é razoável a condenação em R$ 1.000,00 (um mil reais) arbitrada pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista as circunstâncias dos autos, as condições do ofensor, o caráter pedagógico, além de o valor não culminar em enriquecimento sem causa da vítima, uma vez que, após consulta no sistema processual eletrônico deste E. Tribunal, de fato vejo a existência de outros processos ajuizados pelo mesmo autor pretendendo a declaração de inexistência de relações jurídicas c/c indenização por danos morais.

Por tais motivos, mantenho a sentença nesse item.

2.4.

Honorários sucumbenciais:

Por fim, decido não conhecer do pedido de elevação dos honorários advocatícios diante da falta de interesse processual, pois o percentual máximo foi deferido em sentença.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação do autor e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença a fim de tão somente condenar o réu ao ressarcimento em dobro da quantia debitada indevidamente com juros moratórios a contar a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Quanto ao recurso do Banco Réu, decido conhecê-lo, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/09/2024